Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709398-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. RECORRIDO: POSTO PETRO RIOS DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de concessão de prazo para a comprovação do preparo, formulado pela recorrente CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. no recurso especial interposto (ID 21236845 - Pág. 1), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Fica neste ato intimado o recorrido POSTO PETRO RIOS para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21236845, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024